Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECALCITRÂNCIA DO RÉU EM DELITOS PATRIMONIAIS. PRESENTES A OFENSIVIDADE SOCIAL, O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA CAUSADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto tentado, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O furto de cabos de energia elétrica em via pública não pode ser considerado delito insignificante, haja vista a potencialidade do dano à coletividade. Presentes a ofensividade da conduta, a reprovabilidade do comportamento e a expressiva lesão jurídica.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, a recalcitrância em delitos patrimoniais é fundamento hábil para o afastamento do princípio da insignificância.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
7. Recurso conhecido e não provido.